Tribunal: TJBA
Processo: 0013649-51.2018.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0013649-51.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: NUBIA CATIA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP, E ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006). PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXTREMA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
MODIFICADOS SUBSTANCIALMENTE EM JUÍZO
. DIVERGÊNCIAS INSANÁVEIS ENTRE AS DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS E JUDICIAIS QUE ESVAZIAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E O
ANIMUS NECANDI
. INAPLICABILIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
ANTE A FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR A ACUSADA (ART. 414
,
DO CPP).

I. Caso em exame
.

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Núbia Cátia Andrade da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

2.

A defesa pleiteia a impronúncia com fulcro na ausência de indícios suficientes de autoria e do dolo homicida, ressaltando contradições flagrantes nos depoimentos prestados pela genitora da acusada, suposta ofendida.

II. Questão em discussão
.

3.

A questão em discussão consiste em aferir se há indícios suficientes de autoria e o elemento volitivo (
animus necandi
) que autorizem a submissão da ré ao julgamento popular, haja vista que a única fonte de prova sobre a autoria reside em depoimentos contraditórios da vítima.

III. Razões de decidir
.

4.

A pronúncia exige indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP), os quais
devem possuir consistência mínima,
não se admitindo a remessa ao júri com base em conjecturas ou suposições.

5.

O confronto entre o relato policial e o depoimento judicial da vítima revela
contradições intransponíveis
sobre a dinâmica fática, a intenção homicida e o uso de inflamável
, a
fastando a verossimilhança da acusação.

6.

O princípio do
in dubio
pro

societate
não encontra amparo no ordenamento constitucional brasileiro para amparar a pronúncia quando o
acervo probatório se mostrar manifestamente frágil e vacilante
, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

7.
Constatada a
fragilidade e a inconsistência da fonte
nevrálgica de
prova
sobre a autoria delitiva, impõe-se a impronúncia do acusado, conforme determina o artigo 414 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e despronunciar a acusada.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e dolo
. 2. A manifesta incoerência e a contradição insanável no relato da fonte de prova
crucial (vítima),
sobre o fato
,
obstam o reconhecimento de suporte indiciário seguro, impondo-se a impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
- ARE: 1577542 AP - AMAPÁ, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-02-2026 PUBLIC 24-02-2026
;
TJ
GO
-
APR: 03175389120158090090, Relator.: DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2780 de 05/07/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido

Estrito
n.
0013649-51.2018.8.05.0110
, em que figura
,
como
Recorrrente

-
NÚBIA CÁTIA ANDRADE DA SILVA
e, como
Recorrido
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER
e
PROVER
o recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator